Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A contradição decorre da apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.
2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao aplicar o entendimento mais atualizado da jurisprudência quanto à possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil, ressaltando que não houve sequer comprovação de que o valor penhorado poderia estar abrangido por tal regra, além da ausência de impedimento de penhora sobre valores decorrentes de empréstimos consignados, que inclusive não está acobertado pelo artigo 833, IV, do CPC.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.